Tribunal: TJDFT
Processo: 0713852-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ATRASO NO PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. PROTESTO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. DEVER DE REPARAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DO PROTESTO PELA DEVEDORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em que pese a possibilidade de inversão do ônus da prova seja prevista como direito básico do consumidor (art. 6o, VIII, do CDC), ela não ocorre de forma automática, sendo possível desde que verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. Incabível a inversão do ônus da prova quando o consumidor apresenta pedido genérico e demonstra plena capacidade de comprovar os fatos que fundamentam seu pedido.
2. Considerando que o próprio devedor admite que efetuou o pagamento da dívida com atraso, descabe falar em protesto indevido dos títulos, sendo que o credor, ao efetuar o protesto, agiu no exercício regular do seu direito.
3. Consoante decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema 725 dos recursos repetitivos, “No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto” (REsp1339436/SP,Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, DJe 24/09/2014).
4. Ao passo em que, sendo o protesto legítimo, em regra, cabe ao devedor promover o seu cancelamento, o credor deve fornecer os documentos necessários para tanto (inteligência do art. 26, caput e § 1°, da Lei n° 9.492/97). No caso, a ré logrou êxito em demonstrar que expediu notas de autorização para a baixa dos aludidos protestos, direcionadas ao cartório competente.
5. Constatado que o protesto foi regular e que a dívida foi quitada após o vencimento, e não tendo o autor comprovado que a demora no cancelamento, que é de sua responsabilidade, decorreu da resistência do credor, incabível a reparação por danos morais ou materiais pretendida.
6. Apelação conhecida e não provida.